Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA POR QUALQUER MEIO. CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. ESFERA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS DOS VALORES DOS PREJUÍZOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A violência ou a grave ameaça, elementar do crime de roubo, é aquela necessária à inversão da posse do bem subtraído, bastando para a sua configuração que no delito seja realizada qualquer ação que cause temor à vítima, capaz de diminuir ou impossibilitar a sua resistência.
2. Comprovado que a vítima se sentiu intimidada ao ser abordada de forma imponente pelos criminosos, que estavam em número maior, e que além disso, um deles fez menção de possuir algum tipo de arma por baixo da camisa, a condenação por roubo circunstanciado deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação do delito para furto qualificado.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sobre a atenuante de confissão espontânea, em razão do maior grau de reprovação e dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo circunstanciado.
5. A condenação à reparação material mínima na esfera criminal somente será imposta desde que obedecidos cumulativamente dois requisitos imprescindíveis, quais sejam: pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e comprovação documental do prejuízo sofrido pela vítima.
6. Verificada a ausência de provas de comprovação do quantum dos prejuízos experimentados pelas vítimas, deve a condenação à reparação material mínima, na esfera criminal, ser afastada.
7. RECURSOS CONHECIDOS. Recurso do segundo réu DESPROVIDO. Apelação da primeira ré PARCIALMENTE PROVIDO somente para afastar a condenação de ambos os réus quanto ao pagamento de valor mínimo de reparação dos danos, mantendo incólume o restante da sentença.